Tribunal: TJSP
Processo: 1008717-76.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SEGURO. Contrato inexistente. Repetição simples dos valores indevidamente cobrados, ausente prova de má-fé. Dano moral caracterizado no caso concreto. Indenização arbitrada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados. Sentença mantida. Recursos não providos.